Tribunal: STF
Processo: HC 188405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital do Estado da Paraíba, no processo nº 0034390-54.2016.8.15.2002, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 25 de março de 2017, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/2012 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. 
    Em 14 de abril de 2020, aludindo ao artigo 316 do Código de Processo Penal, proferiu decisão reiterando a necessidade da custódia, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. Salientou estar em curso a instrução. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 585.246/PB. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão. Diz desrespeitado o princípio constitucional da não culpabilidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A decisão proferida no dia 14 de abril último, no que assentado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 585.246/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    6.Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator